Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-45.2016.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-45.2016.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIANA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
WENDEL LOPES PEDREIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608/STF. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu à autora o direito à percepção do FGTS, sem a multa de 40%, referente ao período laborado entre 23/09/1991 e 01/08/2011, declarando a nulidade da contratação por ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui interesse de agir quanto aos pedidos de não condenação da multa de 40% sobre o FGTS e reconhecimento de demais verbas trabalhistas; (ii) saber se ocorreu a prescrição do direito ao recebimento do FGTS; e (iii) saber se é devido o FGTS à servidora, contratada sem concurso público, que teve declarado nulo o contrato de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse de agir do Município quanto à multa de 40% sobre o FGTS e demais verbas trabalhistas, pois a sentença já rejeitou o pedido da multa e não houve pedido de outras verbas.

4. A prescrição aplicável ao FGTS é quinquenal, conforme decidido pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), que declarou a inconstitucionalidade do prazo trintenário previsto no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990. A tese vinculante aplica-se também às demandas contra a Fazenda Pública.

5. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF determina que, para créditos cujo termo inicial da prescrição seja anterior a 13/11/2014, aplica-se o prazo de 30 anos ou 5 anos a partir daquela data, prevalecendo o que ocorrer primeiro. No caso, o prazo prescricional encerrar-se-ia em 13/11/2019.

6. Considerando que a ação foi ajuizada em 12/12/2012, ou seja, antes do vencimento do prazo prescricional para a totalidade dos créditos, não ocorreu a prescrição.

7. O STF, no RE 705.140/RS (Tema 262), firmou tese de repercussão geral segundo a qual aos agentes contratados sem concurso público é devido apenas o salário pelo serviço efetivamente prestado e o FGTS depositado.

8. Demonstrada a contratação irregular sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento do direito ao FGTS.

9. O ônus da prova do pagamento do FGTS incumbe ao Município, não podendo ser exigido da autora a comprovação de fato negativo.

10. A partir de 09/12/2021, por força do art. 3º da EC 113/2021, deve incidir sobre os valores retroativos, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da taxa Selic acumulado mensalmente.

11. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, em percentual acima do patamar mínimo, em virtude do não provimento do recurso (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar e negado provimento. Sentença reformada de ofício para determinar a incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021 e a fixação dos honorários advocatícios em liquidação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/1990, arts. 19-A e 23, § 5º; Lei 9.868/1999, art. 27; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11, e 373, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014 (Tema 608); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, DJe 05/11/2014 (Tema 262); STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04/08/2020, DJe 24/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.181.737/MG; TJBA, APC 0300708-87.2018.8.05.0112, Rel. Des. Ligia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, publ. 02/03/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000541-45.2016.8.05.0219
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA e como apelada DAMIANA DE JESUS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer, em parte, o recurso
e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar
,

negar-
lhe
provimento

e, de ofício, modificar a sentença,

nos termos do voto da
R
elatora.